Tribunal: STF
Processo: RE 295750
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO
   INCORPORADA. LEIS COMPLEMENTARES 39/85 E 41/86 DO ESTADO DA
   PARAÍBA. IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO. LEGISLAÇÃO LOCAL. FATOS
   E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1.      O
   Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de que
   não há direito adquirido a regime jurídico-funcional pertinente à
   composição dos vencimentos ou à permanência do regime legal de
   reajuste de vantagem, desde que eventual modificação introduzida
   por ato legislativo superveniente preserve o montante global da
   remuneração, não acarretando decesso de caráter pecuniário.
   Precedentes.
2.      Para dissentir-se do acórdão recorrido seria
   necessário o reexame de legislação local e de fatos e provas,
   circunstâncias que impedem a admissão do recurso extraordinário
   ante os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.